Tribunal: TJDFT
Processo: 0732267-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732267-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: BRUNO EDUARDO OLIVEIRA FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. (Autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0707946-14.2022.8.07.0010, determinou que fosse comprovada a mora do devedor, nos seguintes termos (ID 135381254 dos autos de origem): “Cediço é que o art. 2o, § 2o do decreto lei no 911/69, com redação dada pela Lei n.o 13.043/2014, faculta ao credor a notificação da mora ao devedor pela expedição de carta registrada com aviso de recebimento, não sendo mais necessária a expedição desta por serventia cartorária, tampouco o protesto do título pelo Cartório competente para fins de comprovação da constituição do devedor em mora. Todavia, abstrai-se da exegese do referido dispositivo legal que, não obstante a desnecessidade de que a notificação premonitória seja promovida por serventia cartorária, se mostra imperioso que esta seja encaminhada ao endereço constante do contrato, bem como seja acompanhada do respectivo aviso de recebimento, ainda que subscrito por terceiro, se consubstanciando em pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da demanda de cognição sumária que maneja, consoante dispõem os artigos 2o, parágrafo 2o, e 3o da sua Lei de Regência (Decreto-lei no 911/69), instruir a inicial com a notificação premonitória que endereçara ao devedor fiduciário acionado e o respectivo comprovante de recebimento. Assim, é imprescindível a comprovação de que a carta registrada fora efetivamente recebida no endereço que consta do contrato, ainda que entregue a terceiro, com o que se torna necessária a apresentação do aviso de recebimento devidamente assinado, a fim de que seja verificado se a medida adotada efetivamente alcançou a sua finalidade, tal como delineado na redação dada ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, porquanto não se admite a constituição em mora do devedor por meio de notificação que restara infrutífera. Advirto que se inviabilizada a notificação, a comprovação da mora poderá ser comprovada pelo protesto do título mediante edital de publicação. Nesse sentido, trago a baila o entendimento sufragado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme arestos abaixo colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇAO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PANDEMIA DA COVID-19. AFASTAMENTO DO DECRETO-LEI No 911/1969. IMPOSSIBILIDADE. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Impõe-se o deferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo agravante é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência, máxime quando os argumentos trazidos em contrarrazões (representação por advogado particular e celebração de contrato em valor elevado) não têm aptidão para afastar tal entendimento. 3. Os impactos financeiros negativos ocasionados pela pandemia da COVID-19 não justificam o afastamento do Decreto-Lei no 911/69, porquanto desprovido de qualquer fundamento jurídico. 4. Conforme preceitua o artigo 2°, §2°, do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição do devedor em mora - pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão -, pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título. 5. Para fins de caracterização da mora do devedor, mostra-se suficiente que a notificação seja efetivamente entregue no endereço residencial constante no contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor, bastando, para tanto, que a notificação seja recebida por terceiro. 6. Incabível a fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória que não adentra no mérito da lide e não fixa sucumbência. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1350667, 07109148120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sendo assim, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o autor instruir a inicial com o comprovante de que a notificação premonitória fora remetida ao endereço informado no contrato e por ele efetivamente recebida, ainda que entregue a terceiro, inclusive juntando o AR em que consta a assinatura do recebedor, eis que o documento acostado não denota esta constatação, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 319 e 320 do Estatuto Processual vigente. I. Por fim, indefiro o pedido de sigilo, haja vista que o processo de busca e apreensão, decorrente de contrato leasing ou alienação fiduciária, em regra, não possui interesse público relevante ao ponto de ser decretado seu segredo de justiça, porquanto o presente feito tem como escopo apenas resguardar o interesse patrimonial dos credores, sendo a publicidade a regra nas ações dessa natureza. Nesse sentido, caso o patrono da parte autora tenha distribuído a demanda de forma sigilosa, fica a Secretaria autorizada a providenciar o levantamento.” Em suma, o Agravante argumenta que a constituição em mora do Agravado teria sido demonstrada nos autos, com o envio da notificação para o endereço do devedor fiduciante indicado no contrato, sendo, ainda, que a mora seria decorrente do simples vencimento. Defende a tese que encontra-se completa a exordial, não carecendo de qualquer emenda. Destarte, requer seja deferida a liminar de busca e apreensão do veículo Marca FIAT, Modelo SIENA 1.0, Chassi 9BD19710NM3398094, Fabricação 2021, Modelo 2021, Cor PRETA, Placa REK1G18. Preparo no ID 39705428 - Pág. 2. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em suma, o Banco-Agravante requer a imediata concessão da tutela recursal, por entender que a mora teria sido devidamente comprovada, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. É cediço que os contratos de alienação fiduciária de veículos automotores estão submetidos à sistemática do Decreto-Lei no 911/69 (com as alterações previstas pela Lei n°. 13.043/2014). Nos termos do Enunciado no 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, extrai-se na notificação extrajudicial e no aviso de recebimento que acompanha a informação de sua devolução por “endereço insuficiente” (ID 135311196. Pág. 3, do processo de origem). Todo esse arcabouço motivou o i. Juízo de origem a determinar a emenda a inicial para que fosse demonstrada a mora, por entender que não há nos autos documento que evidencie a certeza quanto à ciência do devedor da notificação. Nesse cenário, em um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, tem-se como razoável a determinação de origem para que sejam sanados os supostos vícios antes da análise do pleito de busca e apreensão do automóvel. A esse respeito, os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. A devolução da carta com a informação que o endereço é insuficiente, por si só, não é capaz de constituí-lo em mora. Nesses casos, é possível constituir a mora pelo instrumento de protesto, notificação por edital. Inteligência dos artigos 1o e 15 da Lei n. 9.492/97. 3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento”. (Acórdão 1406392, 07372311920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor. 2. Para comprovar a mora, a carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor, mas deve-se demonstrar o recebimento no endereço indicado no contrato ou em outro que o consumidor tenha informado. 3. O aviso de recebimento devolvido com informação de "não procurado", "ausente", "endereço insuficiente" ou outras anotações similares não é suficiente para comprovar a notificação da mora, pois, em tais casos, não há efetivo recebimento da carta. 4. A boa-fé se presume. Assim, a não ser que haja fortes indícios em contrário, não é possível supor que o consumidor deliberadamente se ausentou do endereço para não ser notificado. Cabe às instituições financeiras - que têm porte administrativo e econômico para tanto - realizar diligências, procurar o devedor ou o veículo nas redondezas, ou tomar outras medidas que considerem adequadas para propiciar a notificação da mora. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1431720, 07191206320218070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE LOCALIZAÇÃO POR MEIO DE FOTOGRAFIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E FACULDADE DO CREDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ALEATÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, VI DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 3. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de que ele encontra-se no local indicado, salvo se o endereço foi objeto de prévia diligência frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 4. Na ação de busca e apreensão de veículo, compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 5. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 6. O fornecimento de endereço aleatório e incompleto, sem o número da casa/lote, é insuficiente para o cumprimento do mandado e o não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/69 caracterizam desídia por parte do credor e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1329532, 07079832420208070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Tendo em vista que na origem ainda não se perfectibilizou a relação processual, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator